Tribunal: STF
Processo: HC 254393
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em causa própria contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, por três vezes, c/c o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 81 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena base e a nulidade da sessão do Júri.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para anulação da sessão plenária do Júri ou para que seja refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, na medida em que não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Em relação à nulidade suscitada pelo impetrante, em decorrência da forma em que foram redigidos os quesitos e tendo em vista que os quesitos não foram lidos em Plenário, verifico que a matéria não foi submetida ao crivo da d. Autoridade Coatora no acórdão impugnado, o que impossibilita a análise da questão por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Quanto à dosimetria da pena aplicada ao paciente, verifico que assim restou exarado no v. acórdão impugnado (e-STJ fls. 95/97): 



    As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação. 



    Quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior, em relação a vítima Izabella Marques Gianvechio, depreende-se que a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal de modo justificado, porquanto considerou a superioridade numérica na prática delitiva, além da conduta social ser desfavorável, pelo fato de ainda que considerando que a vítima poderia ser a genitora dos seus filhos, ainda assim ceifou-lhe a vida, e porque confessou que traiu a sua esposa, a par do que as consequências do crime foram devastadoras para a família da vítima, sendo que os genitores dela se separaram e tiveram que passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico. 



    Na segunda fase, a exasperação em 1/3 (um terço) deve ser mantida, diante da consideração da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo crime ser cometido contra a mulher vítima ostentava a condição de ex-amante do réu. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de m diminuição da pena. 



    Ainda quanto ao réu Matuzalém Ferreira Júnior, em relação às vítimas Lucas Eduardo Marques Gianvechio e Ana Flávia Marques Gianvechio, a penabase foi acertadamente para cada um dos crimes estabelecida no máximo legal. Justifica-se pelo fato da tenra idade das vítimas - contavam com aproximadamente 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de vida — podendo-se concluir que a conduta cometida é total brutalidade e geradora de comoção social, tanto que veiculada em todos os veículos de comunicação locais e regionais. Além disso, verifica- se apresentar personalidade deturpada, covarde, impiedosa e cruel. Destaca-se, ainda, que as circunstancias do crime foram severas, porquanto após as vítimas terem sido cruelmente alvejadas, tiveram os seus corpos abandonados e matagal, dificultando a localização deles, tanto que foram encontrados dilacerados pela provável ação de animais silvestres e já em avançado estado de decomposição. Ademais, as consequências do crime merecem destaque, pois foram devastadoras para a família das vítimas, sendo que os seus avós se separaram e tiveram que passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e porque a morte de pessoas de tenra idade como elas, impediu que pudessem viver as suas trajetórias de vida. 



    Na segunda fase, consideradas as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa das vitimas e pelo crime ser cometido contra descendentes — no momento dos crimes o réu conhecia a possibilidade de as vítimas serem os seus filhos, assumindo o risco dé retirar a vida de sua prole. 



    Nesta fase, estabelecida a pena-base no máximo legal, inalterada a quantidade estabelecida. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena." 



    Tem-se, assim, que não há necessidade de se proceder a qualquer reparo na dosimetria penal, porquanto a exasperação da pena-base se deu lastreada em elementos concretos, nos moldes acima colacionados, não se vislumbrando o aumento da pena na primeira fase do procedimento calcado em elementos fático genéricos, ao revés do que aduz a defesa.



    (...)



    Já em relação ao quantum de aumento da pena-base, certo é que a legislação não prevê qual a razão de exasperação que deve ser operada quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo tal questão afeta à discricionariedade vinculada do Julgador, que deve sempre fundamentar a exasperação da pena-base com lastro em elementos sólidos, como acima ressaltado. 



    Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante fundamentou de forma concreta o grau de exasperação da pena-base, ante a gravidade in concreto do crime perpetrado pelo paciente - que vitimou a genitora de seus dois filhos, bem como os dois bebês, de tenra idade (01 mês e 15 dias) - de forma que o aumento da pena-base se deu de forma razoável e proporcional, inexistindo reparos a serem feitos na fração de aumento. 



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente